Tribunal: TJES
Processo: 0020013-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020013-52.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CORREIA LOPES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES NÃO CONFIGURADO. JUROS DE OBRA DEVIDOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro. O prazo que tem relevância no caso é o de transmissão da posse, que se dá pela entrega das chaves e a partir do qual, se não cumprido, inicia-se a mora da promitente-vendedora.
2
. No caso, restou comprovado que as chaves foram entregues à adquirente dentro do prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto, cuja validade já restou assentada pelo c. STJ.
3.
Inexistindo o alegado atraso na entrega das chaves, revela-se incabível extirpar os “juros de obra” cobrado, tampouco a inversão de cláusula penal e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
4
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020013-52.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CORREIA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Patricia Correia Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que move me face da apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida tão somente a ressarcir o valor pago a título de taxa de assessoria imobiliária.

Nas razões recursais apresentadas, a parte autora pretende a reforma da sentença para também ver reconhecido o atraso na entrega da obra, declarado indevidos os juros de obra, bem como ser indenizada pelos danos morais suportados.

Em contrarrazões a apelada impugnou a gratuidade de justiça da apelante e no mérito requereu o desprovimento do recurso.

Pois bem. De plano rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, eis que extemporânea, considerando que a benesse fora concedida “in initio litis” quando da apreciação da medida liminar.

Superada a questão, verifico que o cerne da discussão aqui trazida está na comprovação ou não da falha na prestação do serviço quanto ao atraso na entrega do imóvel, ensejando pagamento indevido de juros de obra e danos morais indenizáveis.

Não obstante o esforço da recorrente, da análise dos autos não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão do eminente magistrado da instância originária acerca da inexistência de atraso na entrega do empreendimento.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção com previsão de entrega das chaves para
31/08/2015
, que não se confunde com o prazo para término da construção, no caso, 17/06/2015.

O prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro. O prazo que tem relevância no caso é o de transmissão da posse, que se dá pela entrega das chaves e a partir do qual, se não cumprido, inicia-se a mora da promitente-vendedora.

Como restou comprovado que as chaves foram entregues à adquirente em
outubro/2015
, ou seja, dentro do prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto, inexistiu no presente caso atraso.

Inexistindo atraso, não merece prosperar a irresignação quanto à cobrança do chamado “juros de obra”, no sentido da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1729593/SP (Tema nº 996), pelo qual, “
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
”

Inexistindo o alegado atraso na entrega das chaves, tampouco irregularidade na cobrança de “juros de obra”, revela-se incabível a inversão de cláusula penal e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCLUSÃO DA OBRA X ENTREGA DAS CHAVES. DIFERENCIAÇÃO. MORA DA CONSTRUTORA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]
4
. Firmado o contrato de compra e venda em 05/06/2013, nele estabelecido o prazo de 21 (vinte e um meses) para a imissão de posse da promitente-compradora no imóvel, acrescidos ainda do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) expressamente previsto, a entrega as chaves à apelante na data de 16/03/2015 não configura a mora da apelada, motivo pelo qual não há que se cogitar de sua condenação ao pagamento da multa moratória invertida, da restituição integral dos valores pagos a título de “Taxa de Evolução de Obra, bem como de danos morais.
5.
Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 300,00 (trezentos reais). (TJES, Apelação Cível, 0022538-70.2016.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 16/10/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. PRECEDENTE.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO.

DESCABIMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 2% (DOIS POR CENTO). [...] (TJES, Apelação Cível, 0026255-90.2016.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/10/2023).

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, observada a gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Acompanho o E. Relator.